Tribunal: TJBA
Processo: 8006863-97.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006863-97.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
ELIZABETH GOES LAGO, LORENA AGUIAR MORAES PIRES

APELADO: NILSON DA SILVA GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIZABETH GOES LAGO, LORENA AGUIAR MORAES PIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE JURÍDICA DAS DEMANDAS. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. FIXAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB/BA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência, e manteve o valor atribuído à causa.

2. O autor pretende a reforma da sentença ao argumento de inexistência de litispendência. O réu, por sua vez, sustenta a inadequação do valor da causa, por entender tratar-se de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável.

3. A demanda tem origem em pretensão voltada à continuidade do autor em concurso público regido pelo Edital nº 001/2013, com posterior convocação, nomeação e posse no cargo de Auditor-Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:

(i) se está configurada a litispendência, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, ou da identidade jurídica entre as demandas;

(ii) se o valor da causa deve ser readequado; e

(iii) se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 337 do CPC, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

5. A jurisprudência admite, para sua configuração, a identidade jurídica entre as demandas, quando os pedidos, ainda que deduzidos por vias distintas, visam ao mesmo efeito jurídico.

6. No caso, restou incontroverso que ambos os processos objetivam o mesmo resultado final, consistente na convocação, nomeação e posse do autor no cargo de Auditor-Fiscal, em razão de alegada preterição em concurso público.

7. Também se verifica a identidade de partes, considerada a legitimidade passiva específica da autoridade coatora como preposto da municipalidade, bem como a identidade de causa de pedir e de pedido.

8. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo.

9. Quanto ao valor da causa, a pretensão deduzida não assegura, de imediato, a investidura no cargo, mas apenas a continuidade do autor no certame, com eventual convocação para etapas subsequentes e posterior posse, caso integralmente aprovado.

10. Nessa hipótese, não se impõe a readequação do valor da causa, mantido o montante fixado na origem.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º, 8º-A e 11, do CPC, observados o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, o grau de zelo profissional, o tempo exigido e os valores recomendados pela Tabela de Honorários da OAB/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a litispendência quando as demandas, ainda que propostas por vias distintas, apresentam identidade de partes, causa de pedir e pedido, ou quando buscam o mesmo efeito jurídico.

2. Em ação voltada à continuidade do candidato em concurso público, com eventual convocação para fases subsequentes, não se exige a fixação do valor da causa com base na remuneração do cargo.

3. Nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou de valor da causa muito baixo, os honorários sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa, com observância da tabela da OAB e do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006863-97.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como apelada NILSON DA SILVA GOMES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .